Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-17.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003711-17.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, é embargado
LEANDRO ROBERTO VIVALDINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.894
Embargos de Declaração Cível No: 1003711-17.2019.8.26.0006/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios
Embargado: Leandro Roberto Vivaldini
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nítido caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 262/270 que negou provimento a ambos os recursos de
apelação e majorou as verbas honorárias.
Recorre a ré/apelante (fls. 01/03).
Aduz, em síntese, que o acórdão “foi omisso quanto
o disposto nos artigos 409 do Código Civil e 10, §5o, da Lei 11.795/08,
dispõem acerca da cláusula penal compensatória inserta no contrato
firmado entre as partes, cujo intuito é prefixar as perdas e danos em
decorrência da resilição antecipada da avença, sendo desnecessária,
portanto, a comprovação dos prejuízos”; que foi assegurado ao autor o
direito a informação, assegurando-se sua liberdade de contratar,
“razão pela qual devem ser observadas todas as orientações dispostas no
seu regulamento, não havendo de se falar em abusividade das cláusulas
nele constantes”. Por fim, prequestiona a matéria e requer que sejam
sanadas as omissões apontadas.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O
acórdão
apreciou
as
questões,
com
a
fundamentação pertinente.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material algum no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
Cuida-se de “ação declaratória de rescisão contratual e nulidade
de cláusulas contratadas cumulada com pedido de restituição de
quantias pagas e indenização por danos morais”, fundada em
proposta de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel durável
firmada em 02.06.2015, requerendo a rescisão com a devolução
imediata e corrigidas das parcelas pagas (R$45.113,24).
Pois bem.
Ambos os recursos não merecem acolhida.
Com o advento da Lei 11.795 de 2008, que regula o sistema de
consórcio, não existe mais distinção entre o consorciado ativo e
excluído, conforme se depreende do art. 22, que define o
momento da contemplação, como sendo “a atribuição ao
consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem
como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos
consorciados excluídos, nos termos do art. 30.” E o § 3o do art.
24 da mencionada lei assinala que a restituição do consorciado
excluído será considerada “crédito parcial”.
Note-se que tal lei veio beneficiar os excluídos, que antes de seu
advento, tinham que necessariamente esperar o encerramento do
grupo para receber sua restituição (60 dias após a última
contemplação), agora podem ser contemplados em qualquer das
assembleias mensais ordinárias por sorteio, assim como os
demais consorciados (art. 22), não havendo a possibilidade, seja
por qualquer justificativa, da devolução imediata dos valores
pagos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca do
tema no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos recursos repetitivos, após a edição da referida lei,
readequando para 30 dias do encerramento do plano, a devolução
dos valores pagos, conforme ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS
PAGAS
PELO
CONSORCIADO.
PRAZO.
TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida
a
restituição
de
valores
vertidos
por
consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). (g.n.)
Destaque-se a ponderação do Relator, Ministro Luís Felipe
Salomão, extraída deste julgado, no sentido de que “a devolução
imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa
contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de
reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais
participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação”.
Esta C. Câmara já decidiu no mesmo sentido:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação de danos
materiais e morais – Contrato de consórcio imobiliário - Alegada
promessa de venda de cota contemplada – Inocorrência –
Conjunto probatório denotando a inexistência de vício de
consentimento na contratação – Contrato de participação em
grupo é claro em dispor que a administradora não
comercializava cota contemplada – Questionário respondido pela
autora demonstrando tinha ciência que a contemplação seria
efetuada pelo sistema de sorteio e lance, inexistindo promessas
ou contemplações imediatas – Vício de consentimento não
evidenciado – Valores a serem restituídos a consorciada
desistente,
não
de
forma
imediata,
mas
mediante
contemplação por sorteio da cota consorcial ou em até 30
dias do encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer, nos
termos dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/08 – Sentença mantida
–
Recurso
negado.
Recurso
negado.”
(Apelação
Cível
1019637-05.2019.8.26.0405; Rel. Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
julgado
em:
27/05/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, não tem guarida a pretensão do réu de cobrança de
multa decorrente de cláusula penal contratualmente prevista,
isso porque a incidência de pena compensatória é possível, desde
que
expressamente
comprovado
prejuízo
com
a
rescisão
antecipada, o que não foi feito.
Veja-se que o réu se ateve a alegar que “caso seja mantida a r.
sentença de condenação proferida, tal resultado terá impacto
direto em todo o grupo de consorciados, causando desequilíbrio
nos padrões mínimos de segurança econômico-financeira fixados
no referido contrato de consórcio, frente ao grupo de consorciados, e, consequentemente, ensejando riscos à
preservação da liquidez e da solvência das contemplações,
destacando o fato de que interesse do grupo prevalece sobre os
interesses individuais dos consorciados” (fl. 235), não se
desincumbindo de seu ônus.
A jurisprudência do STJ vem entendendo que o desconto
depende de prova efetiva do prejuízo, conforme se depreende:
“A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual
a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53,
§ 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido,
ônus que incumbe à administradora do consórcio.” (STJ, REsp
871421/SC,
rel.
Min.
SIDNEI
BENETI,
julgado
em
11/03/2008).
“Consórcio. Devolução das importâncias pagas. Redutor. Art.
53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 1. Afirmando o
Acórdão recorrido que não houve a comprovação do prejuízo, não
viola o art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a
exclusão do redutor previsto em cláusula do contrato de
consórcio. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp
478775/GO,
rel.
Min.
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, julgado em 17/06/2003).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta C. Câmara:
“(...) Ação de restituição de cotas de consorcio – Consorciada
desistente do grupo de consórcio por inadimplência – Cota
contemplada
antes
do
encerramento
do
grupo consortil –
Sentença de parcial procedência, determinando a restituição
integral dos valores pagos pela consorciada desistente –
Descabimento - Restituição que deverá se efetivar com base no
percentual amortizado relativo ao valor do bem na data da
contemplação (ocorrida em 17/09/2015), com dedução das taxas
de administração e seguro de vida, cuja legalidade foi
reconhecida na sentença - Multa penal compensatória
indevida – Ausência de prova de prejuízo sofrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grupo consortil com a exclusão da consorciada – Taxa de
permanência – Art. 35 da Lei no 11.795/08 e previsão contratual
– Em que pese a legitimidade da taxa de permanência,
inadmissível
a
incidência
na
hipótese
por
não
comprovado regularmente
notificada a
consorciada da contemplação da cota e efetiva disponibilização dos
valores pagos – Recurso parcialmente provido. Recurso provido
em parte.” (TJ/SP; Apelação Cível 1010414-80.2018.8.26.0302;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020) (g.n.)
“CONSÓRCIO - Restituição de valores – Contrato celebrado
após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se
desliga do grupo – Restituição imediata dos valores já pagos –
Impossibilidade – Pagamento após contemplação em sorteio da
cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do
artigo 22, parágrafos 1o e 2o, da lei mencionada, ou após o
encerramento do grupo: – Tratando-se de contrato de consórcio
celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, o consorciado
que se desliga do grupo não terá direito à imediata restituição
dos valores já pagos, mas irá recebê-los após contemplação em
sorteio da cota a ele pertencente ou após o encerramento do
grupo – Inexistência de abusividade da cláusula contratual
diante
da
expressa
disposição
legal.
CONSÓRCIO
–
Desligamento antes do encerramento do grupo – Restituição
integral das parcelas pagas – Desconto da taxa de administração
e de adesão – Valores que remuneram serviço efetivamente
prestado – Cláusula penal que será cobrada mediante prova
de prejuízo ao grupo: – Do valor a ser restituído ao
consorciado que se retira do grupo, deverá ser descontada
quantia referente à taxa de administração e de adesão, por
remunerarem serviço efetivamente prestado, podendo ser
cobrada a cláusula penal, somente com a demonstração de
prejuízo ao grupo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1003143-48.2019.8.26.0152; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (g.n.)
Aqui, no caso específico dos autos, porque não restou
comprovado o prejuízo, caso era mesmo de não permitir a
incidência de pena compensatória, tal como lançado na r.
sentença recorrida.
Cumpre salientar que o pleito do autor de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do
consórcio ou da eventual contemplação já foram acolhidos pelo
juízo de primeiro grau.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7 do Superior
Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do Estatuto
Processual, os honorários advocatícios devem ser majorados para
12% do valor atualizado da causa a ser arcado pelo réu em favor
do advogado do autor e mais 12% do valor atualizado da causa a
ser arcado pelo autor em favor do advogado do réu, considerando
os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento aos recursos,
majoradas as verbas honorárias. ”
A omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, de modo a tornar
inexequível o julgado, não se revelando suficiente a omissão sobre
argumento da parte, ou mesmo do órgão ministerial, até porque
pode este ser rejeitado implicitamente (CPC - Anotado, Alexandre
de Paula, vol. II, pág. 2.192, 6a edição, RT).
Nesse sentido, esta C. Câmara já se manifestou
ressaltando a desnecessidade de o acórdão abordar todos os pontos
levantados pelas partes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO
DE
NATUREZA
RESTRITA
–
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ORDENAMENTO ADJETIVO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 535 DO CPC – DESNECESSIDADE DE O
JUIZ MANIFESTAR-SE EXPRESSAMENTE SOBRE TODOS OS
ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES – INSURGÊNCIA
ESGOTADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO
–
EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
2169630-
98.2015.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/03/2016; Data de Registro: 17/03/2016)
(g.n.)
No caso, o v. aresto trouxe as razões que justificam
o entendimento adotado, valorando os elementos dos autos e os
argumentos das partes, em confronto com o direito aplicável, de
modo que, as alegações não analisadas expressamente, foram
rejeitadas implicitamente, não havendo que se falar em omissão.
Veja-se que o acórdão afastou expressamente a
possibilidade de cobrança da cláusula penal contratualmente
prevista,
com
a
devida
fundamentação,
colacionando
a
jurisprudência do C. STJ e desta C. Câmara.
Ora, tendo a Turma Julgadora apresentado os
fundamentos necessários ao embasamento da decisão, não há que se
falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O que se pode crer, a fim de justificar o presente
recurso, é somente que não houve o entendimento necessário acerca
do que foi exposto, incabíveis embargos de declaração nesta
hipótese.
Os declaratórios não se prestam à rediscussão e
revisão da matéria julgada, com a obtenção de declaração de caráter
infringente, devendo a parte interessada valer-se de recurso
próprio.
Confira-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
inexistente. Os embargos não constituem via adequada para manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Embargos rejeitados.” (TJ/SP,
Embargos
de
Declaração
0312386-77.2009.8.26.0000,
rel.
Des.
Antonio Carlos Villen, julgado em 21/05/2012).
Assim, por haver fundamentação suficiente ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento, vê-se que o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria, para
que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entende
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente. Os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado
Por fim, é certo que foram apreciados os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia. Fica, portanto,
reconhecido o prequestionamento da matéria aduzida nas razões do
recurso para viabilizar o acesso das partes aos Tribunais Superiores,
na eventual interposição de recurso, especialmente a ausência de
ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator